Tribunal: TJMT
Processo: 33385-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
74) Recurso Inominado n. 0033385-89.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrentes: MANOEL CORREA DE ALMEIDA
GLAUCIA ROBERTA DA COSTA
Recorrido: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 14.05.2020

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo
dispositivo condenatório limitou-se ao pedido de danos materiais consistentes na
restituição do valor de R$ 1.488,00 (mil e quatrocentos e oitenta e oito reais).

O propósito recursal é, em síntese, a reforma da sentença no que tange ao indeferimento
dos danos morais, ao argumento de que a empresa possibilitou o ilícito praticado por
terceiro que culminou no pagamento de boleto bancário fraudado e, ainda, a necessidade
de realizar nova quitação a fim de evitar que fosse perfectibilizada eventual negativação
e/ou se lançasse dos meios de cobrança disponíveis.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

A causa de pedir é constituída na alegada falha de prestação de serviços em razão do
pagamento de boleto bancário fraudado que teria o condão de quitar contrato de
financiamento junto a empresa recorrida mediante proposta recebida por contato
telefônico.
Para melhor entender, transcrevo os elementos identificadores da ação consoante
descrito na inicial:

“O Reclamante firmou junto a Reclamada, o contrato de financiamento no.
12039000147207, para a aquisição do veículo RENAULT/LOGAN AUTH
1016V, Ano/Mod: 2014/2015, Cor: Marron, Chassi: 93Y4SRD04FJ452313,
Placa: QBE 6468, Renavam: 01285103634, Zero KM, em 48 (quarenta e
oito) parcelas iguais de R$ 1.488,00 (hum mil, quatrocentos e oitenta e oito
reais).
Registra-se que o financiamento junto a Reclamada foi realizado em nome
do Autor, ficando, assim a Sr. GLAUCIA ROBERTO DA SILVA
responsável de realizar o pagamento de todas as parcelas do financiamento,
e de resolver todas as pendencias inclusive para ajuizar ações, conforme
procuração publica anexa (Doc. 01).
(...)
Assim, como faltavam apenas 03 (três) parcelas para a quitação do
financiamento, o Reclamante recebeu no dia 17 de maio de 2018, uma
ligação da Reclamada, ofertando uma proposta de quitação das 03 (três)
ultimas parcelas no valor total de R$ 1.488,00 (hum mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais) com vencimento para o dia 18/05/2018, conforme boleto
em anexo (Doc. 06).
Diante da oferta tentadora da empresa Reclamada em quitar seu contrato
de financiamento no valor de R$ 1.488,00 (hum mil, quatrocentos e oitenta
e oito reais), a Reclamante resolveu aceitar a oferta e realizou o pagamento
do boleto enviado pela Reclamada via e-mail, no mesmo dia, qual seja, 17
de maio de 2018, conforme fatura e comprovante de pagamento em anexo
(Doc. 06).
Acreditando o Reclamante ter quitado o contrato de financiamento, seguiu
sua vida normalmente, quando passado cerca de 01 (um) mês do pagamento
do boleto, a representante do Reclamante entrou em contato com a
Reclamada via o (tel: 3003-7728), solicitando a carta de quitação e a baixa
do Gravame, quando foi informada pela preposta da Reclamada de que seu
contrato encontrava-se em aberto.
(...)
Destarte, no dia 30/08/2018 o Reclamante retornou ao PROCON/MT e
recebeu a resposta por escrito do Reclamado, alegando que o boleto
apresentado na Reclamação não tinha sido emitido pela BV FINANCEIRA,
ora Reclamada, portanto, teria sido gerado por site não autorizado por esta
Instituição.”

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, a hipótese muda de roupagem na
forma descrita pelo § 3o, com as seguintes causas excludentes: prestado o serviço,
inexiste defeito (i) ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).
Da narrativa dos fatos não se pode falar em responsabilidade objetiva, mas sim culpa
exclusiva da vítima. Isto porque, trata-se de golpe que foi consumado em decorrência da
não-cautela do consumidor ao efetuar pagamento de boleto encaminhado em endereço
eletrônico sem antes averiguar a procedência, eis que como mesmo destacado era uma
“oferta tentadora”.

Como se reconhece na própria inicial ao nominar o telefonema como “tentador”, a
proposta trazia indícios de desproporcionalidade do que se pratica no mercado, que seria
a quitação das 03 (três) últimas parcelas do financiamento, no valor de R$ 1.488,00 (mil
e quatrocentos e oitenta e oito reais). Contudo, cada parcela do contrato era no importe
de R$ 808,25 (oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos), ou seja, foi concedido
um desconto de R$ 936,75 (novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos),
sobre o valor real do débito a vencer.

Recrudesce a assertiva quando se observa o comprovante de pagamento. pois, embora
conste no boleto (objeto da contenda) a logomarca e CNPJ da recorrida, vê-se que o
beneficiário pelo recebimento do valor arrecadado é Adyen do Brasil Ltda, CNPJ n.
14.796.606/0001-90. A seguir:

Ou seja, temos uma proposta de valor “irrecusável” feita por telefone e um comprovante
de pagamento que já constava terceiro estranho à relação contratual. Frisa-se que não há
qualquer prova nos autos de vínculo do referido CNPJ com a recorrida.

Em que pese o argumento de que a empresa teria possibilitado a fraude ante o acesso dos dados pelo estelionatário, não é subsistente pelo simples fato de que foram
ignoradas medidas de segurança e cuidado necessárias para o pagamento, conforme
expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade à recorrida por conduta
viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência
do consumidor, quiçá inocência.

Demais disso, frágil a tentativa de enquadrar como fortuito interno da forma ocorrida,
fora do ambiente virtual, do estabelecimento físico ou por preposto da recorrida, mas
sim decisiva em razão da conduta do cliente, como se disse. O fato de constar a
logomarca da recorrida não é suficiente para atribuir a responsabilidade com o dever de
arcar com o prejuízo, inclusive, porque, aquele que pratica essa espécie de fraude busca
elementos que correlacionem a empresa sob a mira do golpe.

Nesse caminho, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – AUTORA VÍTIMA DE GOLPE VIA
TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO
DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS
INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA –
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A
CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE
INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos, demonstra
que a autora foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência
ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da
responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável
responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro
mantenedor da conta bancária nas quais foram debitados os valores para
pagamento dos boletos do estelionatário. 2. Ora, não se trata de fortuito
interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa
exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco
réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. (N.U 0041923-
75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA PELA
INTERNET - COMPRA PELA INTERNET REALIZADA FORA DO
SITE OFICIAL DA LOJA - PRODUTO NAO ENTREGUE - FRAUDE
VERIFICADA- ENDERECO DE INTERNET FALSO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - MERO DISSABOR - NEGLIGÊNCIA E
IMPRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR – VALOR DO PRODUTO
DESPROPORCIONAL AO VALOR DE MERCADO- FALTA DE
CAUTELA POR PARTE DA APELANTE – AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A autora/apelante não conseguiu
desincumbir de seu ônus, isso porque, não é possível atribuir culpa a
empresa/apelada, uma vez que a prova produzida nos autos demonstra que a
autora foi vitima de uma FRAUDE, praticada por terceiro, que criou um
SITE falso com a identidade da empresa/apelada, oferecendo promoções
falsas, não há que se falar em indenização por danos morais e sim em mero
dissabor. (TJMT, N.U 0000355-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE
MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no
DJE 14/05/2019)

RELAÇÃO DE CONSUMO – SUPOSTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA – FRAUDE – AUSÊNCIA
DE CAUTELA NECESSÁRIA NO MOMENTO DE REALIZAR O
NEGÓCIO JURÍDICO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – FRAUDE
EVIDENTE PELA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR
ANUNCIADO COMO DESCONTO – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – REFORMA DA
SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, resta mais que evidente
que a consumidora, por erro próprio, efetuou pagamento de BOLETO
FRAUDADO não observando com cautela as condições do negócio, o qual
se demonstrava interessante, contudo muito inferior ao valor real da
cobrança. 2. É certo que a autora/recorrida deveria ter agido com maior zelo,
desconfiando de um valor tão desproporcional. 3. Atualmente, diante das
constantes notícias e de todas as informações na mídia, é do conhecimento
geral, inclusive, ao homem do tirocínio médio - mesmo a quem desconhece
acessos a páginas falsas -, que o recorrido deveria ter tomado as cautelas
antes de realizar pagamentos e compras, certificando-
se da autenticidade do sítio eletrônico com o qual estava prestes a realizar
negócio jurídico e dos e-mails que encaminham ofertas. 4. É evidente que
tal cautela e zelo não ocorreu, restando, portanto, configurada culpa
exclusiva da autora. 5. Sentença que merece ser reformada para julgar
improcedentes os pedidos iniciais. (N.U 0038935-65.2019.811.0001,
TURMA RECURSAL, PATRÍCIA CENI, Julgado em 03/12/2019)

Registra-se que a alegação de que o insucesso na tentativa de resolução administrativa
redundou em prejuízo não vinga, isso porque ela não influi no resultado, uma vez os
débitos estavam em aberto e a recorrida não deu causa ao ato ilícito objeto do processo.

Dessa forma, na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade da empresa ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa exclusiva da vítima, o que importaria em
improcedência do pedido inicial. Contudo, não havendo recurso da empresa, é o caso
apenas de manter o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, em nome
da proibição da reformatio in pejus.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo-
se incólume os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do art. 98, § 3o, do
CPC.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator